Tribunal: TJPA
Processo: 0010334-23.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010334-23.2017.8.14.0070

APELANTE: JOAO FRANCISCO GONCALVES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0010334-23.2017.8.14.0070

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOÃO FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA (DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECORRENTE CONDENADO A TRÊS MESES DE DETENÇÃO – PENA MANTIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
O direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.
Entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, passaram-se mais de 3 (três) anos, estando, portanto, extinta a punibilidade do réu pela prescrição retroativa, nos termos do art. 109, VI, do CP. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, reconhecendo a prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010334-23.2017.8.14.0070

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOÃO FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA (DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JOÃO FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo suspensa a pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.

Recebimento da denúncia em 17.06.2019, id-14763762.

Pugna o Apelante pela extinção da punibilidade pela prescrição e, no mérito, pela sua absolvição, ante o argumento de insuficiência probatória. Aduz que foi fixada a pena em um patamar de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto. Informa que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva por força do art. 110 c/c art. 109, VI, do CP. Alega que nenhuma prova produzida ao longo da instrução foi contundente no sentido de demonstrar a autoria das condutas e requer sua absolvição face à insuficiência de provas.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento do recurso para que seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição.

Parecer ministerial pela extinção da punibilidade do réu pela prescrição (retroativa), nos termos do art. 107, IV, do CP.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JOÃO FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo suspensa a pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.

Pugna o Apelante pela extinção da punibilidade pela prescrição e, no mérito, pela sua absolvição ante o argumento de insuficiência probatória.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

O crime previsto no § 9º do art. 129, do CP, prevê a pena de detenção de 3 meses a 3 anos.
In casu
, o ora Apelante fora condenado a três meses de detenção, cuja pretensão punitiva prescreve em 3 anos, nos termos do disposto no inciso VI, do art. 109, do CP.

Compulsando os autos, verifico que não há razões para reformar o édito condenatório, restando comprovado, pelas provas
produzidas no decorrer da instrução processual, que o recorrente ofendeu a integridade física de sua companheira, prevalecendo-se das relações domésticas
.

A vítima
Elizângela Pacheco Pereira, durante a instrução criminal, afirmou em juízo que: “
Que o denunciado bateu na depoente; Que deixou seu olho roxo; Que ele bateu bastante em sua cabeça; Que o denunciado lhe chutou nas costas; Que o acusado lhe deu murros e chutes após jogar a depoente no chão; Que o dia das agressões não foi ameaçada pelo denunciado; Que ainda mantém relacionamento do o denunciado; Que recentemente foi agredida novamente por João Francisco, o qual fica agressivo quando ingere bebidas alcóolicas; Que foi agredida pelo acusado pelo fato de a depoente lhe chamar atenção com a relação ao consumo de bebidas alcóolicas.”

Ressalto que a Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade, de modo que toda e qualquer agressão, de ordem física, sexual, psicológica, moral, patrimonial, revela-se conduta penalmente relevante.

Tenho que a defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, observo que a sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados à palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto a respaldar a condenação. Sendo assim, tenho que a materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos.

Ademais, a palavra da vítima possui especial força probatória nos crimes praticados mediante violência doméstica, quando coerente com os demais elementos dos autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP C/C OS ARTS. 7º, INCISO I, E 41 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO CONCLUDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Inviável o pleito absolutório fundamentado na ausência de provas,

se a condenação está lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório
. II –
Nos crimes praticados mediante violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0526404-91.2015.8.05.0001, Relator (a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 21/06/2018) (destaquei)

A pena cominada ao ora recorrente também deve ser mantida, eis que proporcional e razoável ao crime em comento. Assim, mantenho a pena base em 3 meses de detenção diante da ausência de circunstâncias do at. 59 do CP desfavoráveis ao réu. Mantenho ainda a pena definitiva, eis que ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Desta forma, a pena definitiva do recorrente deve ser mantida em 3 meses de detenção, estando prescrita a pretensão punitiva do Estado, eis que o recebimento da denúncia ocorreu em 17 de junho de 2019 (id-14763762) e a sentença foi proferida em 24 de novembro de 2022 (id-14763789), transcorridos, portanto, mais de três anos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do disposto no art. 107, IV, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 07/03/2024